Tribunal: STF
Processo: CR 3481
Classe: CR
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-09-01
Data de publicação: 1982-09-01

Ementa:
1- Na tradição do direito brasileiro sempre se admitiu carta rogatória citatória e probatória.
2 - Carta rogatória para citação. Só é admissível impugnação ao seu cumprimento, se atentar contra a ordem pública e a soberania nacional, ou se lhe faltar autenticidade (art-226 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
3- Impugnação rejeitada.